Tribunal: TJDFT
Processo: 0714705-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ANÁLISE ACERCA DE ILEGALIDADE. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL. POSSIBILIDADE. INTERESSE. UTILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. No caso concreto, o Apelante requer a análise de possível ilegalidade do ato que o reprovou na fase de heteroidentificação do concurso público.
2. A circunstância de o resultado final do certame ter sido homologado antes do ajuizamento da ação ordinária – dentro do prazo prescricional do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, não acarreta a perda do interesse processual.
3. O controle judicial da legalidade dos atos administrativos é legítimo e, no caso vertente, induz à utilidade da ação intentada, na medida em que o Autor não obteve a tutela pretendida administrativamente e só lhe resta a via judicial para avaliar o objeto da ação.
4. Inaplicável o art. 1.013, § 3o, I, do CPC/15, por não estar a causa madura para julgamento.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença Cassada.